Tribunal: TJDFT
Processo: 0701810-71.2017.8.07.0011
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701810-71.2017.8.07.0011 RECORRENTE: CLARA LUIZA MAIA VALADÃO RECORRIDO: CENTRO EDUCACIONAL BANDEIRANTES - CEBAN DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CONSTITUCIONAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALUNO MAIOR DE 18 (DEZOITO) ANOS. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. MATRÍCULA EM EXAME SUPLETIVO. ANTECIPAÇÃO DE EXAMES SEM O CUMPRIMENTO DA CARGA HORÁRIA MÍNIMA EXIGIDA. IMPOSSIBILIDADE. TEORIA DO FATO CONSUMADO. DECISÃO PRECÁRIA. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1 – O curso supletivo, disciplinado nos artigos 37 e 38 da LDB, consistente na concentração de conteúdo em menor espaço de tempo, é destinado aos jovens e adultos que não tiveram acesso ou não puderam continuar o ensino fundamental ou o médio, não podendo servir de mero sucedâneo ao normal desenvolvimento dos cursos seriados. 2 – A Resolução no 01/2012, do Conselho de Educação do Distrito Federal, estabelece a duração, no mínimo, de 1.200 (mil e duzentas) horas distribuídas em 18 (dezoito) meses para a conclusão do ensino médio (inciso III do art. 33), sendo, portanto, 06 meses com a carga horária mínima de 400 horas para cada etapa do ensino médio. 3 – Ante a determinação legal expressa, inviável a efetivação de matrícula de aluno em curso supletivo voltado à formação de jovens e adultos, com a realização antecipada de exames necessários à obtenção do certificado de conclusão do ensino médio, sem o cumprimento da carga horária mínima exigida, para o fim de matricular-se em curso de instituição de ensino superior particular no qual obtivera aprovação em vestibular, ainda que seja ele maior de 18 (dezoito) anos. 4 – É inaplicável a teoria do fato consumado quando a conclusão do ensino médio e o ingresso em curso superior se deram por meio de decisão judicial precária. Precedentes do STF e do STJ. Apelação Cível desprovida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 38, § 1o, inciso II, da Lei de Diretrizes e Bases (Lei 9.394/96), ao argumento de que deve ser reconhecido o preenchimento do requisito etário para a realização do exame supletivo sem a necessidade de cumprimento de carga horária mínima. Articula que deve ser aplicada a Teoria do Fato Consumado para convalidar a aprovação no Ensino Médio por meio de Supletivo, sem a implementação da carga horária necessária. Assevera que o cumprimento de carga horária mínima não seria requisito suficiente para a negativa de seu pleito, porque possuía idade para cursar o supletivo. Defende que se encontra matriculada no quinto semestre do curso de Psicologia, tendo, à época do vestibular, sido deferida liminar em sede de agravo de instrumento, bem como sido concedido efeito suspensivo em sede de apelação para começar a frequentar o curso escolhido. Afirma que o retorno ao status quo ante trará mais malefícios do que benefícios à sua vida discente e profissional; e b) artigo 942 do Código de Processo Civil, afirmando que deve ser reconhecida a nulidade do julgamento realizado, a fim de se anular o acórdão ora guerreado, para determinar a designação de nova data para julgamento presencial ou telepresencial do recurso de apelação, tendo em vista o direito de a parte fazer sustentação oral perante os novos julgadores, quando o julgamento se der por meio de sessão virtual, sem que tenha havido prévia intimação acerca da ampliação do quórum. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados da Corte Superior e de Tribunais Estaduais, a fim de demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 38, § 1o, inciso II, da Lei de Diretrizes e Bases (Lei 9.394/1996). Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027